Tribunal: STF
Processo: HC 271068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Manuel da Silva Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 221.479/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, arts. 329 e 330, ambos do Código Penal, e art. 309 da Lei nº 9.503/1997.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal diante da configuração de excesso de prazo e da ausência de contemporaneidade e necessidade da prisão.
Requer, ao final, o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo qualificado, além da revogação da prisão preventiva.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE RELATOR QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM RECURSO EM  HABEAS CORPUS. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar no recurso em habeas corpus. 
2. O recorrente sustenta excesso de prazo na formação da culpa, alegando estar segregado há mais de dez meses sem encerramento da instrução criminal. 
3. Alega ainda nulidade decorrente de duplicidade de intimações e reabertura de prazo exclusivo ao Ministério Público, violando os princípios da paridade de armas e do contraditório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar no recurso em habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar no recurso em habeas corpus, por ausência de previsão legal.” (e-doc. 7)
No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“Não há como conhecer do presente agravo regimental. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, motivadamente, defere ou indefere liminar em habeas corpus/recurso em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso.
(...)
Além disso, não se verifica, na decisão agravada, manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após manifestação do Ministério Público Federal – MPF.“ (e-doc. 7, p. 3-6, grifei)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Anoto, de início, que as teses suscitadas no presente recurso — quanto ao suposto excesso de prazo e à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva — não foram pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Ainda que superado esse óbice, constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de pedido formulado na Corte (HC nº 264.783). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente